Tribunal: TJPA
Processo: 0005151-52.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005151-52.2019.8.14.0086

APELANTE: KELLES SANTAREM GOMES

APELADO: A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, MUNICIPIO DE JURUTI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS PELO MUNICÍPIO EMPREGADOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
OCASIONANDO A INSCRIÇÃO INDEVIDA DO SERVIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL PRESUMIDO.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar se o Município Apelado deve ser condenado em danos morais.

2-A Apelante teve seu nome negativado, em decorrência de alegada inadimplência contratual
. No entanto,
o cotejo probatório anexado a inicial demonstra que as parcelas vinham sendo devidamente descontadas pelo Município, de modo que, resta evidente a ilicitude do ato da Administração, que não repassou os valores descontados ocasionando a negativação do nome da Apelante.
Configuração do dano moral presumido (
in re ipsa).
Precedentes desta E. Corte.

3-
Valor da indenização. Atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os
parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público em jurisprudências anteriormente citadas
, o valor de R$ 5.000,00 à título de indenização por Danos Morais mostra-se justo e razoável.

4-
Apelação conhecida e provida, à unanimidade,

para condenar o Município de Juruti ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº

0005151-52.2019.8.14.0086
-PJE
), interposta por
KELLES SANTAREM GOMES
contra

MUNICÍPIO DE JURUTI
,

diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Juruti-PA
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pela Apelante
.

O Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id
7365086 - Pág. 2
):

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e extingo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao MPE/MPF para que seja apurada a responsabilidade do gestor municipal pelas reiteradas falhas nos repasses.

Sem custas ou honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se.
(...)

Em suas razões recursais, a Apelante insurge-se, em síntese, alegando
a efetiva existência de danos materiais e morais em decorrência do não repasse à Caixa Econômica Federal, pela Prefeitura Municipal de Juruti, dos valores descontados em sua folha de pagamento referentes ao empréstimo consignado obtido junto ao banco.

Sustenta que os danos decorrem da apropriação indevida dos valores pelo Município Apelado. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando-se totalmente procedente o pedido de danos materiais, morais e honorários.

Foram apresentadas contrarrazões, em que o Município pugna pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição
.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este info
rmou a ausência de matéria ou interesse que justifique a sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se o Município Apelado deve ser condenado em danos morais.

No caso dos autos, a Apelante teve seu nome negativado, em decorrência de alegada inadimplência contratual
. No entanto,
o cotejo probatório anexado a inicial demonstra que as parcelas vinham sendo devidamente descontadas pelo Município, de modo que, resta evidente a ilicitude do ato da Administração, que não repassou os valores descontados ocasionando a negativação do nome da Apelante.

É pacífico o entendimento de que a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito gera indenização por dano moral presumido (
in re ipsa
).
Neste sentido, esta Egrégia Corte:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À PREMISSA FÁTICA UTILIZADA COMO JUSTIFICATIVA PARA INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NÃO CONHECIMENTO DESSE PONTO DO RECURSO
.
DANO MORAL EVIDENTE. “RE IN IPSA”. VALOR ARBITRADO DE FORMA JUSTA E PROPORCIONAL
. ASTREINTES. LIMITAÇÃO NO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO, DE ACORDO COM ART. 133, XII, “D”, DO RITJEPA.

(...) Quanto à existência de dano moral admitido pelo juízo “a quo”, friso que, na questão presente, surge como consectário lógico, dada
a natureza “in re ipsa” do dano, pois pelo que se percebe dos autos, os descontos das parcelas eram realizados regularmente através de consignação em folha de pagamento do apelado, que é servidor público municipal
. (...)
Tendo sido o “quantum” do dano mora arbitrado de R$10.000,00 (dez mil reais), pelo cenário processual e da forma como se deram os fatos, não vejo como exorbitante ou fonte geradora de enriquecimento ilícito referido valor
, pois pelos entendimentos reproduzidos alhures, o importe em questão se encontra dentro daquilo que se vem decidindo, o que é perfeitamente suportável pelo apelante, instituição financeira de grande porte.

(TJPA, processo n.º 0004020-08.2014.8.14.0057 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 08/04/2020
- grifei).

Em situações análogas envolvendo o mesmo Município, esta Egrégia Corte assim já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. NO MÉRITO.
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. NÃO REPASSE DO VALOR DESCONTADO DA CONTA DO SERVIDOR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, OCASIONANDO A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O PODER PÚBLICO EM DANO MORAL. 1- Não cabe o chamamento da Caixa Econômica Federal para compor a presente lide e o deslocamento da competência do julgamento da ação para a Justiça federal, isso porque não se está a discutir a negativação em si, mas a omissão do Ente Federado que deixou de efetuar o repasse que lhe competia. 2-
Dano Moral caracterizado. Responsabilidade do Município pela servidora, ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes., em razão do Poder Público ter descontado da sua remuneração a parcela do empréstimo consignado e não ter repassado a Instituição Financeira.
3- Quantum indenizatório condizente com a situação vivida pela funcionária pública, que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes por culpa do Município que descontou de sua remuneração.

(TJ-PA 00135152020178140074, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/07/2020, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2020 - grifei)

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os
parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público em jurisprudências anteriormente citadas
, o valor de R$ 5.000,00 à título de indenização por Danos Morais mostra-se justo e razoável.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível
, para condenar o Município de Juruti ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

Honorários advocatícios fixados em favor do patrono da Apelante no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Sem custas.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023